Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740081-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA APELADO: ROBERPAULO DE SOUZA BRITO D E C I S Ã O A apelante manifestou objeção ao julgamento do processo em sessão virtual, requerendo a disponibilização de link para a realização de sustentação oral. A objeção ao julgamento virtual foi analisada e deferida pela decisão de ID 42895315. Contudo, tendo em vista que na 6a Turma Cível as sessões de julgamento, atualmente, são realizadas apenas de forma virtual ou presencial, não há que falar em envio de link para a realização de sustentação oral. Ressalte-se, ainda, que a realização de sustentação oral por meio de videoconferência é facultada apenas aos advogados com domicílio profissional em cidade diversa daquela em que está sediado o Tribunal, na forma do que dispõe o art. 937, §4o, do CPC, devendo, neste caso, ser requerido o envio do link até o dia anterior ao da sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator